Tribunal: TCU
Processo: 043.358/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD/MAPA) em desfavor de Joais da Silva dos Santos, Maria Eliane Gadelha Carius e José Ronaldo Pessoa Pereira, respectivamente, ex-presidentes do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba (CONDIAC), em 2009, 2010 e 2011 a 2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Contrato de Repasse 290.279 70/2009/MDA/CAIXA  Siafi 704212, firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa Econômica Federal, e a CONDIAC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD/MAPA) em desfavor de Joais da Silva dos Santos, Maria Eliane Gadelha Carius e José Ronaldo Pessoa Pereira, respectivamente, ex-presidentes do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba (CONDIAC), em 2009, 2010 e 2011 a 2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Contrato de Repasse 290.279 70/2009/MDA/CAIXA - Siafi 704212, firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa Econômica Federal, e a CONDIAC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Joais da Silva dos Santos, Maria Eliane Gadelha Carius e José Ronaldo Pessoa Pereira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Joais da Silva dos Santos e Maria Eliane Gadelha Carius, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.2.1. Responsável: Joais da Silva dos Santos, presidente do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba - CONDIAC, em 2009: DATA VALOR DÉBITO/CRÉDITO 10/12/2009 R$1.020,00 D 10/12/2009 R$600,00 D 10/12/2009 R$200,00 D 11/12/2009 R$1.440,00 D 11/12/2009 R$8.800,00 D 11/12/2009 R$1.300,00 D 14/12/2009 R$1.200,00 D 15/12/2009 R$3.150,00 D 15/12/2009 R$4.500,00 D 16/12/2009 R$9.500,00 D 16/12/2009 R$4.000,00 D 18/12/2009 R$7.486,00 D 21/12/2009 R$424,00 D 23/12/2009 R$4.500,00 D 23/12/2009 R$9.980,00 D 23/12/2009 R$6.250,00 D 23/12/2009 R$6.900,00 D 23/12/2009 R$250,00 D 23/12/2009 R$4.000,00 D 23/12/2009 R$4.000,00 D 23/12/2009 R$4.200,00 D 23/12/2009 R$4.200,00 D 24/12/2009 R$2.000,00 D 29/12/2009 R$4.200,00 D 29/12/2009 R$1.280,00 D 29/12/2009 R$1.280,00 D 9.2.2. Responsável: Maria Eliane Gadelha Carius, presidente do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba - CONDIAC, em 2010: DATA VALOR DÉBITO/CRÉDITO 06/01/2010 R$4.000,00 D 11/01/2010 R$600,00 D 11/01/2010 R$200,00 D 11/01/2010 R$4.000,00 D 11/01/2010 R$4.000,00 D 11/01/2010 R$600,00 D 11/01/2010 R$200,00 D 11/01/2010 R$4.000,00 D 11/01/2010 R$4.000,00 D 11/01/2010 R$200,00 D 11/01/2010 R$600,00 D 11/01/2010 R$200,00 D 11/01/2010 R$4.000,00 D 11/01/2010 R$6,00 D 11/01/2010 R$6,00 D 11/01/2010 R$6,00 D 13/01/2010 R$4.000,00 D 13/01/2010 R$4.000,00 D 13/01/2010 R$2.000,00 D 13/01/2010 R$1.300,00 D 13/01/2010 R$2.000,00 D 13/01/2010 R$1.300,00 D 13/01/2010 R$600,00 D 13/01/2010 R$4.950,00 D 13/01/2010 R$3.375,00 D 13/01/2010 R$1.200,00 D 13/01/2010 R$1.200,00 D 13/01/2010 R$1.200,00 D 13/01/2010 R$1.200,00 D 13/01/2010 R$1.280,00 D 18/01/2010 R$600,00 D 25/01/2010 R$6.000,00 D 25/01/2010 R$5.510,00 D 25/01/2010 R$4.600,00 D 08/02/2010 R$3.200,00 D 08/02/2010 R$2.400,00 D 08/02/2010 R$2.400,00 D 08/02/2010 R$4.960,00 D 08/02/2010 R$1.280,00 D 08/02/2010 R$5.300,00 D 10/02/2010 R$7.200,00 D 11/03/2010 R$8.200,00 D 15/03/2010 R$7.200,00 D 15/03/2010 R$10.000,00 D 15/03/2010 R$6.100,00 D 19/03/2010 R$5.900,00 D 19/03/2010 R$7.960,00 D 01/07/2010 R$3.420,00 D 01/07/2010 R$3.300,00 D 01/07/2010 R$4.800,00 D 06/07/2010 R$1.800,00 D 07/07/2010 R$3.360,00 D 09/07/2010 R$800,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 24/12/2010 R$6,00 D 28/12/2010 R$6,00 D 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável José Ronaldo Pessoa Pereira; 9.4. aplicar a Joais da Silva dos Santos e a Maria Eliane Gadelha Carius, individualmente, a multa no prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente, nos valores de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a José Ronaldo Pessoa Pereira a multa prevista no art. 58, inc. I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais,) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD/MAPA) e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.